Tribunal: TJPA
Processo: 0000503-34.2015.8.14.0065
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10449 - Perda da Propriedade
Data de julgamento: 2023-11-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0000503-34.2015.8.14.0065

JUIZO RECORRENTE: IPAMA SERVICOS DE TERRAPLANAGEM E ALUGUEL DE MAQUINAS LTDA - ME

RECORRIDO: MUNICIPIO DE AGUA AZUL DO NORTE

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA. CONTRATO ADMINISTRATIVO. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL URBANO. INADIMPLEMENTO COMPROVADO. DEVER INESCUSÁVEL DE PAGAMENTO. ART. 59 DA LEI DE LICITAÇÃO. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. REEXAME NECESSÁRIO CONHECIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1.
Trata-se de reexame de sentença que nos autos da Ação Ordinária de Cobrança, julga procedente o pedido inicial, condenando o ente municipal ao pagamento do contrato de compra e venda de um imóvel urbano e também contrato acessório em forma de Termo Aditivo de doação de imóvel;

2.
Não é aceitável a administração se esquivar de suas obrigações, sob o pretexto de que tais atos não obedeceram às normas legais, estando obrigado a dar o efetivo cumprimento as obrigações contratuais assumidas, nos termos do art. 59, da Lei nº 8.666/93;

3.
Resta comprovada a obrigação contratual assumida pela administração pública, a tradição do imóvel e, o inadimplemento da obrigação; a procedência da ação é de rigor, sob pena de enriquecimento sem causa da administração;

4
- Reexame Necessário conhecido. Sentença mantida.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 40ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 27/11/2023 a 4/12/2023, à unanimidade em conhecer do reexame necessário e manter irretocável a sentença.

Desembargadora
CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de Reexame Necessário de sentença (Id. 14794722) prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Xinguara que, nos autos da Ação Ordinária de Cobrança, julga procedente o pedido inicial, condenando o Município de Água Azul do Norte a pagar a requerente a quantia de R$68.480,62 (sessenta e oito mil quatrocentos oitenta reais e sessenta e dois centavos).

Certificado o decurso do prazo sem interposição de recurso voluntário pelas partes (Id. 14794723).

Coube-me, o feito, por distribuição.

Ministério Público manifestou-se pela manutenção da sentença (Id. 15808910)

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do reexame necessário, com fulcro no art. 496, I do CPC
.

Trata-se, na origem, de ação ordinária de cobrança ajuizada por Indústria Paraense de Madeiras Ltda – IPAMA em face do Município de Água Azul do Norte.

Relata, na inicial que celebrou contrato de compra e venda de um imóvel urbano, com área total de 44.240,31 m2, e também contrato acessório em forma de Termo Aditivo de doação de imóvel urbano com o Município em 10/09/2013 pelo valor de R$68.480,68.

Sustenta que entregou o imóvel ao Município, sem contudo ter havido o pagamento da obrigação.

Em contestação o Município requerido, se limitou a alegar a ausência de empenho e de inscrição da dívida em restos a pagar, devido a transição de governo.

Aduz, inexistir no município autorização legislativa para aquisição do imóvel.

Houve réplica (Id. 14794688)

Alegações finais apresentadas pelas partes (Id. 14794719)

Prolatada sentença (Id. 14794722), extraio os seus fundamentos e decisão:

“(...)
Decido.

Trata-se de ação cuja tutela jurisdicional perseguida é a cobrança de uma dívida supostamente devida pela parte requerida, representada por meio do contrato de ID 26937852.

Destaco que restou incontroversa a relação jurídica entre as partes, uma vez que a parte requerida não nega a existência da dívida, apenas se limita a sustentar a impossibilidade no pagamento, uma vez que se trata de negócio jurídico formalizado em gestão anterior e em razão da ausência de nota de empenho em restos de contas a pagar.

Por meio do conjunto probatório constante dos autos, verifica-se que, embora a dívida não conste em restos a pagar e não tenha sido emitida nota de empenho, o município requerido tomou posse do imóvel e realizou a construção de casas populares do projeto Minha Casa, Minha Vida.

Assim, cumpre esclarecer que, em observância ao princípio que veda o enriquecimento sem causa, ainda que não conste os documentos alegados pela parte requerida, tal fato não desobriga o Município de efetuar o pagamento devido, sob pena de locupletamento à custa de trabalho alheio.

Não pode o Município eximir-se do pagamento, pois, ainda que haja a irregularidade formal alegada, deve haver pagamento. Caso contrário estaria configurado o enriquecimento sem causa.

A norma do parágrafo único do art. 59 da Lei nº 8.666/93 é expressa no sentido de que:

"Art. 59. Parágrafo único. A nulidade não exonera a Administração do dever de indenizar o contratado pelo que este houver executado até a data em que ela for declarada e por outros prejuízos regularmente comprovados, contanto que não lhe seja imputável, promovendo-se a responsabilidade de quem lhe deu causa."

Em suma, o pagamento é devido, não com base em obrigação contratual, mas pelo dever moral e legal do poder público de pagar o que deve, pois não pode obter vantagem em prejuízo do particular.

Na lição de Maria Sylvia Zanella Di Pietro ("in" Direito Administrativo, 12ª ed., p. 253): "Se a ilegalidade for imputável apenas à própria Administração, não tendo para ela contribuído o contratado, este terá que ser indenizado pelos prejuízos sofridos".

Deste modo, embora a Administração Pública submeta-se ao princípio da legalidade, o fato é que, independentemente de eventuais irregularidades, tendo o Município se beneficiado da posse do imóvel - o que restou comprovado nos autos -- deve ser-lhe imposta a obrigação de pagar, eis que não é dado a ninguém locupletar-se à custa alheia, o que ofenderia a moralidade administrativa.

ISTO POSTO, com guarida no art. 487, I, do Código de Processo Civil,
JULGO PROCEDENTE
o pedido contido na inicial e, em consequência, CONDENO a parte requerida a pagar à requerente o valor de R$ 68.480,62 (sessenta e oito mil quatrocentos e oitenta reais e sessenta e dois centavos), com correção monetária pelo IPCA-E a partir da data do vencimento da dívida e juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança de 1% (um por cento) a partir da citação (STJ. 1ª Seção. REsp 1.495.146-MG, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 22/02/2018 (recurso repetitivo) (Info 620)..

Condeno a parte requerida ao pagamento de honorários de sucumbência no importe de 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Não há condenação em custas, uma vez que a Fazenda Pública é isenta (artigo 40 da Lei 8.328/15).

Considerando que o valor atualizado da dívida ultrapassa a quantia de 100 (cem) salários-mínimos, a presente sentença está sujeita ao duplo grau de jurisdição.

Assim, promova-se a remessa necessária.

Intimem-se as partes.”

Passo ao reexame da sentença.

O Município se limitou a alegar a ausência de empenho e de inscrição da dívida em restos a pagar, devido a transição de governo e que não dispõe de autorização legislativa para comprar o imóvel.

Da análise dos autos observo a existência de contrato celebrado (Id. 14794678), tornando-se o fato incontroverso.

Verifico que o Município tomou posse do imóvel e realizado construções de casas populares (Projeto Minha Casa, Minha Vida).

Não é aceitável a administração se esquivar de suas obrigações, sob o pretexto de que tais atos não obedeceram às normas legais, estando obrigado a dar o efetivo cumprimento as obrigações contratuais assumidas, nos termos do art. 59, da Lei nº 8.666./93:

“Art. 59. A declaração de nulidade do contrato administrativo opera retroativamente impedindo os efeitos jurídicos que ele, ordinariamente, deveria produzir, além de desconstituir os já produzidos.

Parágrafo único. A nulidade não exonera a Administração do dever de indenizar o contratado pelo que este houver executado até a data em que ela for declarada e por outros prejuízos regularmente comprovados, contanto que não lhe seja imputável, promovendo-se a responsabilidade de quem lhe deu causa.”

Comprovada a obrigação contratual assumida pela administração pública, a tradição do imóvel e, estando evidenciado nos autos o inadimplemento da obrigação, que foi corroborado pelo próprio requerido quando afirma não ter adimplido, por não está o débito inscrito em restos à pagar e por ausência de autorização legislativa para adquirir o imóvel,
a procedência da ação é de rigor, sob pena de enriquecimento sem causa da administração.

Ante o exposto
, conheço do reexame necessário e mantenho irretocável a sentença.

É o voto.

Belém, 27 de novembro de 2023.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 13/12/2023